Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-59.2024.6.16.0053
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2025
Número: 0600248-59.2024.6.16.0053

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600248-
59.2024.6.16.0053, que à luz desses fatos e argumentos, julgou desaprovadas as contas de Ivanor
Luiz Muller, relativas às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de prefeito, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Com fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no
valor de R$ 8.364,92 (oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser
recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação da decisão judicial, conforme artigo 6º, caput, da Resolução TSE
nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais de
Ivanor Luiz Muller, ao cargo de Prefeito, pelo partido Progressistas - PP e Ademilson Pires, ao
cargo de Vice-Prefeito, pelo Partido Socialista Brasileiro -PSB, nas Eleições 2024, em Teixeira
Soares/PR. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela
desaprovação das contas em virtude de irregularidade decorrente da utilização de recursos
próprios declarados em valor superior ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O próprio prestador admite a extrapolação do limite de recursos próprios doados.
Referido valor é no montante de R$ 8.364,92 (oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa
e dois centavos). Ou seja, o valor extrapolou em 52,33% o limite de gastos com recursos próprios.
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMILSON PIRES (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
SAYMON VIVIAN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADEMILSON PIRES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
SAYMON VIVIAN (ADVOGADO)
IVANOR LUIZ MULLER (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
SAYMON VIVIAN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVANOR LUIZ MULLER PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
SAYMON VIVIAN (ADVOGADO)

JUÍZO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE TEIXEIRA SOARES
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417394
16/03/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44417394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.365

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600248-
59.2024.6.16.0053 – Teixeira Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 IVANOR LUIZ MULLER PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: SAYMON VIVIAN - OAB/PR58423
RECORRENTE: IVANOR LUIZ MULLER
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: SAYMON VIVIAN - OAB/PR58423
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADEMILSON PIRES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: SAYMON VIVIAN - OAB/PR58423
RECORRENTE: ADEMILSON PIRES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: SAYMON VIVIAN - OAB/PR58423
RECORRIDO: JUÍZO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE TEIXEIRA SOARES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
CANDIDATOS
A
PREFEITO
E
A
VICE-PREFEITO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
EXCESSO
INFERIOR A 10% DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
MULTA
REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos eleitos a prefeito e vice-
prefeito do município de Teixeira Soares, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs multa no montante
de R$ 8.364,92, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.
1.2 Os recorrentes aduziram, em síntese, que: a) as contas deveriam ser

Num. 44417394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
aprovadas com ressalvas, argumentando que o percentual da irregularidade deve
ser calculado com base no total de gastos efetuados pelo candidato, e b) a multa
aplicada por exceder o limite legal de doação de recursos próprios para a
campanha deve ser reduzida para um percentual entre 30% e 50% do valor
excedente, conforme jurisprudência consolidada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
considerando a gravidade das irregularidades e a inadequação da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) definir se o excesso de autofinanciamento
permite a aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade; ii) verificar a proporcionalidade da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei das Eleições e a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que o
candidato pode utilizar recursos próprios na campanha até o limite de 10% do teto
de gastos do cargo pleiteado.
3.2 O padrão adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para aprovação com
ressalvas considera três critérios: (i) irregularidade abaixo de 1.000 UFIRs; (ii)
percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados; e (iii) natureza da
irregularidade não grave.
3.3 No caso, a irregularidade representa 8,21% do total de recursos movimentados
na campanha, estando dentro do percentual admitido para aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, o que justifica a aprovação das contas com
ressalvas.
3.4 Quanto à multa, a jurisprudência desta Corte tem reduzido seu percentual para
50% do valor excedido, aplicando entendimento consolidado em precedentes
similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para aprovar as contas com ressalva e
reduzir o valor da multa para R$ 4.182,46, correspondente a 50% do valor
excedente de autofinanciamento.
Teses de julgamento: i) A extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha em percentual inferior a 10% da movimentação dos recursos de

Num. 44417394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
campanha, inexistentes outras irregularidades, permite a aprovação das contas
com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; ii) A multa por excesso de autofinanciamento deve ser dosada de
forma proporcional à gravidade da infração, admitindo-se sua redução para
patamar inferior ao máximo legalmente previsto.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 2º-A e 3º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº 0600431-31, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 23.01.2025, publ. 29.01.2025; TRE-PR,
REl nº 0600444-30, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
17.12.2024, publ. 19.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivanor Luiz Muller e Ademilson Pires, eleitos
prefeito e vice-prefeito do município de Teixeira Soares, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs multa no montante de R$
8.364,92, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento.
Em suas razões recursais (ID 44262331), os recorrentes aduziram, em síntese, que: a) as
contas deveriam ser aprovadas com ressalvas, argumentando que o percentual da
irregularidade deve ser calculado com base no total de gastos efetuados pelo candidato, e
b) a multa aplicada por exceder o limite legal de doação de recursos próprios para a
campanha deve ser reduzida para um percentual entre 30% e 50% do valor excedente,
conforme jurisprudência consolidada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44276886),
por entender que as irregularidades são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação, pois o excesso no uso de recursos próprios gera um desequilíbrio na
disputa eleitoral. Além disso, argumentou que a extrapolação significativa não permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para justificar a
aprovação das contas, mesmo que com ressalvas.

Num. 44417394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
O limite de autofinanciamento de campanha eleitoral é assim disciplinado pela Lei das
Eleições, Lei n. 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei
nº12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10%(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Já o artigo art. 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõe:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos
a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular
para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de

Num. 44417394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei.Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
O objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios
decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de terceiros, seja em
relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente cabível a aplicação de
penalidade.
O Juízo de primeiro grau concluiu que o candidato excedeu o limite legal de doação de
recursos próprios para a campanha em R$ 8.364,92 e, por considerar que esse montante
ultrapassou o limite em 52,33%, desaprovou as contas do prestador, aplicando-lhe multa
no mesmo valor.
O recorrente sustenta que as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas, ante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, argumentando que o
percentual da irregularidade deveria ser calculado com base no total de gastos efetuados
pelo candidato, ou seja, R$ 101.832,00.
Pois bem.
Deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta Corte, para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e
nesta Corte Regional, considerando que a irregularidade perfaz o valor de R$ R$ 8.364,92

Num. 44417394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
e compromete aproximadamente 8,21% dos recursos movimentados na campanha (R$
101.832,00 - ID 44262275), deve-se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
Quanto à penalidade aplicada com base no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, o Juízo da
53ª Zona Eleitoral impôs a multa no percentual máximo previsto, correspondente a 100%
do excesso, decisão contestada pelos recorrentes.
Sobre o tema, observa-se que esta Corte tem decidido pela redução do percentual da
multa em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados do
Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz:
"ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, pelo
Partido Social Democrático (PSD), no município de Loanda/PR.
2. A sentença apontou irregularidades relacionadas a: (a) recebimento de recursos
estimáveis oriundos do FEFC em desacordo com a legislação; (b) doação financeira
realizada por depósito bancário irregular; e (c) extrapolação do limite de
autofinanciamento.
3. A decisão determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a aplicação de
multa proporcional. O recurso visa a aprovação sem ressalvas e afastamento das
penalidades aplicadas.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento, com
redução da multa aplicada por extrapolação do limite de autofinanciamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se é regular o recebimento de recursos estimáveis oriundos do FEFC por
candidato de partido diverso;
(ii) verificar a validade de doação financeira realizada de forma diversa da transferência
eletrônica ou cheque cruzado; e
(iii) examinar a proporcionalidade da multa aplicada por extrapolação do limite de
autofinanciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
8. Sobre o limite de autofinanciamento, verificou-se que o valor excedido foi
pequeno, e a multa aplicada em patamar máximo não se justifica. A redução para

Num. 44417394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
50% do valor extrapolado, com base na proporcionalidade, alinha-se ao
entendimento desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa aplicada pela
extrapolação do limite de autofinanciamento para R$ 100,74, mantendo-se a aprovação
das contas com ressalvas e as demais determinações da sentença.
10. Tese de julgamento: (...) iii) A multa por extrapolação do limite de autofinanciamento
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as
circunstâncias do caso concreto. (TRE-PR REl nº 060043131 Acórdão LOANDA - PR
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz Julgamento: 23/01/2025
Publicação: 29/01/2025)

"ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC, a
candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:

Num. 44417394 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a
10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação
de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
(...)
c) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado." (TRE-PR REl nº 060044430 Acórdão
LOANDA - PR Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz
Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 19/12/2024)
Assim, deve-se dar provimento ao recurso eleitoral interposto por Ivanor Luiz Muller e
Ademilson Pires, aprovando suas contas com ressalvas e reduzindo a multa para 50% do
valor excedente, totalizando R$ 4.182,46.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Ivanor Luiz Muller e Ademilson Pires, aprovando as contas com ressalvas e
reduzindo a multa para R$ 4.182,46, equivalente a 50% do excesso de autofinanciamento.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600248-
59.2024.6.16.0053 - Teixeira Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 IVANOR LUIZ MULLER PREFEITO,
IVANOR LUIZ MULLER, ELEICAO 2024 ADEMILSON PIRES VICE-PREFEITO, ADEMILSON
PIRES - Advogados dos RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A,

Num. 44417394 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445722900000043361735
Número do documento: 25031618445722900000043361735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:49:07
SAYMON VIVIAN - PR58423 - RECORRIDO: JUÍZO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE TEIXEIRA
SOARES PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025